Tribunal: TJDFT
Processo: 0002759-51.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002759-51.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO RICARDO GOMES RODRIGUES RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANENCIA. ENCARGO FINANCEIRO NÃO APLICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO DA MULTA INFLIGIDA. I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça induz preclusão lógica. II. Representa prova escrita hábil ao exercício da ação monitória contrato de abertura de crédito acompanhado dos demonstrativos de empréstimos e dos extratos de movimentação financeira. III. Apresentados embargos monitórios fora do prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar. V.O artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, autoriza a capitalização mensal de juros. VI. Descabe cogitar de ilegalidade de comissão de permanência que não é prevista no contrato nem utilizada para a atualização da dívida. VII. De acordo com o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a aplicação de multa ao embargante pressupõe o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 700, § 2o, inciso I, e 702, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o excesso de execução, a existência de cerceamento de defesa e a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a abusividade das cláusulas oitava e nona do contrato de abertura de crédito firmado entre as partes. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJRS. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 700, § 2o, inciso I, e 702, ambos do Código de Processo Civil, 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005